Tribunal: TJSP
Processo: 2039938-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Título executivo judicial que não depende de liquidação – Valor devido apurável por mero cálculo – Depósito realizado intempestivamente e para garantia do juízo, e não para quitação do valor incontroverso - Aplicação do art. 523, § 2o, do CPC – Multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido - Levantamento a ser determinado pelo juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Título executivo judicial que não depende de liquidação – Valor devido apurável por mero cálculo – Depósito realizado intempestivamente e para garantia do juízo, e não para quitação do valor incontroverso - Aplicação do art. 523, § 2o, do CPC – Multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido - Levantamento a ser determinado pelo juízo de origem - Recurso provido em parte.